Tribunal: STF
Processo: ARE 1360426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 12, p. 4):



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vício de iniciativa. Executivo. Obrigação. Imposição. Administração. Quórum . Tribunal. Ausência. Improcedência. 



    1. Verificado o não atingimento do quórum necessário para declarar a inconstitucionalidade de lei, deve permanecer válida a norma municipal, pois somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, conforme o disposto nos ditames constitucionais e regimentais. 



    2. Ausência de quórum, em ação direta de inconstitucionalidade. 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para correção de erro material (eDOC 12, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 61, §1º , II, b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei municipal impugnada, de origem parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que cria campanha governamental que acarreta obrigações e despesas àquele Poder. 



    Destaca ser de competência privativa do Prefeito dispor acerca da criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e Órgãos do Poder Executivo.



    Argumenta que a invasão de competência privativa de um Poder pelos demais afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes.



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidirem, na hipótese, os óbices das Súmulas 280. 282, 284 e 356 do STF (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor da Lei 2.649/2019, do Município de Porto Velho, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    Art. 1º Fica criada a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e a violência sexual no município de porto velho.



    § 1º São condutas abarcadas por esta Lei:



    I - A violência sexual: entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual ou atos libidinosos não desejados, mediante intimidação, ameaça coação ou uso da força, consubstanciadas nas seguintes condutas já tipificadas:



    a) Estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, de acordo com o art. 213 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    b) Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, de acordo com o art. 215 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    c) Assédio Sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, de acordo com o art. 216-A do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    d) Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, e acordo com o art. 217-A do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    e) Corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem, de acordo com o art. 218 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    f) Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. De acordo com o art. 218-A do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);



    g) Importunação ofensiva ao pudor: Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor de acordo com o art. 61 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941)



    h) demais casos previstos na legislação específica;



    Art. 2º A campanha permanente terá como princípios:



    I - o enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher;



    II - a responsabilidade do poder público municipal no enfrentamento ao assédio e a violência sexual;



    III - o empoderamento das mulheres, através de informações e acesso aos seus direitos;



    IV - a garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;



    V - o dever do município de assegurar às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;



    VI - a formação permanente quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;



    VII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 



    Art. 3º A campanha permanente terá como objetivos:



    I - enfrentar o assédio e a violência sexual nos equipamentos, espaços públicos e transportes coletivos no município de Porto Velho;



    II - divulgar informações sobre o assédio e a violência sexual;



    III - disponibilizar os telefones de órgãos públicos responsáveis pelo acolhimento e atendimento das mulheres;



    IV - incentivar a denúncia das condutas tipificadas;



    Art. 4º São ações da campanha permanente de enfrentamento ao assédio e a violência sexual:



    I - promoção de campanhas educativas e não discriminatórias de enfrentamento ao assédio e a violência sexual;



    II - criação de cartilhas com explicações sobre o assédio e a violência sexual;



    III - a formação permanente dos servidores e prestadores de serviço sobre o assédio e a violência sexual;



    IV - empoderar a mulher para que esta denuncie o ocorrido, caso deseje;



    V - divulgação das políticas públicas voltadas para o atendimento às vítimas de assédio e a violência sexual;



    Art. 5º Executivo Municipal poderá usar as paradas, estações e nas áreas internas e externas das composições dos veículos de transporte público para campanhas educativas permanentes de enfrentamento o assédio e a violência sexual.



    § 1º Serão priorizadas as estações e paradas que apresentem grande circulação de pessoas para fins desta lei.



    § 2º Poderá a publicidade ser feita através do método de envelopamento, respeitadas outras opções aplicáveis:



    I - entende-se envelopamento como a técnica que consiste na aplicação de adesivos ou similares na totalidade da carroceria de veículo, visando caracterizá-lo de alguma forma.



    § 3º Para fins do caput, é permitido o uso dos Monitores Multimídia nos ônibus na proporção mínima de 10% do tempo total destinado à publicidade, garantindo a veiculação nos horários de maior circulação de pessoas.



    § 4º As campanhas publicitárias poderão ser veiculadas nas redes sociais das concessionárias dos serviços públicos de transporte do município de Porto Velho.



    § 5º Estende-se, o disposto neste artigo, a todos os meios de transporte público coletivo que venham a ser criados no Município em data posterior a publicação da presente Lei. 



    Art. 6º As paradas e estações especificadas nesta Lei poderão afixar placas contendo os seguintes textos:



    O TRANSPORTE É PÚBLICO. O CORPO DAS MULHERES NÃO! EM CASO DE ASSÉDIO SEXUAL, DENUNCIE. LIGUE 180. IR E VIR É MEU DIREITO. ME RESPEITAR É SEU DEVER! ASSÉDIO SEXUAL É CRIME. DENUNCIE. LIGUE 180. SEM CONSENTIMENTO É VIOLÊNCIA. RESPEITE AS MULHERES. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É CRIME. DENUNCIE. LIGUE 180.



    § 1º As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser afixadas em locais que permitam aos usuários a sua fácil visualização e deverão ser confeccionadas no formato A3 (297 mm de largura e 420 mm de altura), com texto impresso com letras proporcionais às dimensões da placa. 



    Art. 7º A confecção dos materiais a serem veiculados nos espaços previstos no caput do art.6º serão elaboradas pelos órgãos municipais competentes. 



    Art. 8º Para desta Lei, as câmeras de videomonitoramento e o sistema GPS dos meios de transporte público deverão ser utilizados para que as mulheres possam reconhecer os infratores e identificar o exato momento da violência sexual, devendo ser disponibilizados para a efetivação da denúncia das condutas junto aos órgãos de segurança do Estado. 



    Art. 9º A concessionária dos serviços públicos de transporte poderá promover cursos de capacitação dos motoristas, cobradores, bilheteiros, fiscais e demais trabalhadores envolvidos no cotidiano do transporte público do município.



    Parágrafo único. A formação prevista no caput observará as especificidades de cada transporte público, no sentido de acolher a vítima do fato e viabilizar a denúncia, informando seus direitos e respeitando a decisão da mulher. 



    Art. 10 O Executivo Municipal poderá promover o treinamento e formação dos servidores municipais e prestadores de serviço sobre o tema.



    § 1º A formação permanente dos servidores e prestadores de serviço do município observará, prioritariamente, o combate ao assédio moral e sexual no local de trabalho e o acolhimento das vítimas de assédio e a violência sexual.



    § 2º A formação permanente dos servidores e prestadores de serviço do município deverá observar os princípios previstos no Art. 2º 



    Art. 11 O Executivo poderá produzir cartilhas educativas sobre o assédio e a violência sexual no âmbito do serviço público, prioritariamente no que tange o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e no transporte público.



    Parágrafo único. Para a confecção dos materiais previstos no caput serão observados os relatórios técnicos pertinentes a violência contra a mulher;



    Art. 12 O Poder Executivo fortalecerá as iniciativas que tratem do tema da Campanha prevista nesta Lei que preconizam os princípios expostos no art. 2º



    Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com as outras esferas do Poder Público a fim de garantir maior visibilidade à campanha. 



    Art. 14 O Poder Executivo poderá estabelecer um grupo responsável pela parte criativa da campanha, priorizando a participação de mulheres.



    Parágrafo único. A composição deste grupo poderá contar com a participação de membros das Secretarias e do Poder Executivo, além de organizações da sociedade civil que atuam no enfrentamento à violência contra as mulheres e combate ao machismo.



    Art. 15 Ficam as concessionárias autorizadas a criar mecanismos de denúncia e acolhimento das mulheres vítimas das condutas tipificadas no art. 2º desta Lei.



    Art. 16 O Poder Executivo veiculará em sua propaganda institucional na televisão, rádio, jornais e revistas os textos previstos no art. 6º. 



    Art. 17 Cabe ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei. 



    Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo voto divergente que conduziu o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ e de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2.  Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).  3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.



    (ADI 2444, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015, grifos nossos)



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a Câmara Municipal limitou-se a garantir direito social constitucionalmente previsto. A norma, vai, pois, ao encontro dos direitos sociais à segurança e proteção à mulher, previstos nos art. 6º, da CRFB. 



    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude. Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    A lei objeto desta ação, ao criar campanha de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual visando coibir as práticas de violência contra a mulher, densifica os diversos comandos constitucionais de proteção integral a grupos sociais     vulneráveis  que mereçam proteção especial do Estado. 



    A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista no art. 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral em matéria de iniciativa concorrente.



    Se não há vício de iniciativa, não há falar em ofensa à separação dos poderes ou em usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Executivo. 



    Por fim, destaco ainda que, conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implique despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, necessariamente, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



    Ministro Edson Fachin